Tribunal: TJDFT
Processo: 0730502-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730502-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIO CESAR DE SOUZA PIRES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0717646-12.2020.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. O autor alega que contribuiu com o PASEP após anos de trabalho e que sua participação no programa é anterior ao ano de 1988, tendo realizado saque em sua conta individual vinculada ao PASEP em agosto de 2018 (ID 65231443 - Pág. 13). No entanto, ao se dirigir a uma das agências do banco réu para sacar os valores depositados, deparou-se com o saldo no valor de R$ 432,94 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). Aduz que o valor a ser sacado mostrava-se ínfimo. Ao final, requer a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP no valor de R$ 35.070,44 (trinta e cinco mil e setenta reais e quarenta e quatro centavos) e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Emenda à inicial de ID 66873197. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 66893453). Citado, o réu apresentou contestação (ID 68446208), contrapondo-se à concessão de gratuidade judiciária e ao valor da causa. Suscita, ainda, a prescrição da pretensão indenizatória, sua ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar e julgar este processo. No mérito, em suma, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado, além da inadequação dos cálculos da parte autora. Réplica de ID 68548215. Em sede de especificação de provas, o requerido formulou pedido de produção de prova pericial contábil (ID 68872736) enquanto o autor manifestou-se pela desnecessidade de produção de novas provas (ID 68651756). É o relatório. DECIDO. Passo à organização e saneamento do processo. - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, a parte autora apresentou os documentos de ID no 63752002 que comprovaram a sua situação econômica deficitária. Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a modificar a referida decisão. Rejeito, assim, a impugnação apresentada. - DO VALOR DA CAUSA A parte ré, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico da pretensão. No entanto, quando a pretensão não tiver conteúdo econômico, ele deverá ser atribuído de forma estimativa, conforme art. 291 do CPC. Desse modo, como o impetrante, na presente demanda, postula indenização por dano material no valor de R$ 35.070,44 (trinta e cinco mil e setenta reais e quarenta e quatro centavos), este valor deve corresponder ao valor da causa, nos termos do art. 292, V, do CPC. Assim, rejeito a preliminar de incorreção ao valor da causa. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a autora busca apenas a correção monetária dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no pólo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Ademais, reputo descabida a alegação de incompetência relativa deste Juízo para o processamento da demanda por não ser o local de domicílio da autora. Isso porque, à luz do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, sendo certo que a presente ação não foi ajuizada aleatoriamente, mas em Brasília/DF, local onde o banco-réu possui sede. Assim, rejeito a preliminar de incompetência relativa. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 30.07.2019 (ID 51925175). (...) Assim, uma vez que entre a data em que o autor tomou conhecimento do dano - 08.08.2018 - e a data do ajuizamento desta ação - 11.06.2020 - não se passaram dez anos, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Dessa forma, não cabe a inversão do ônus da prova amparada na aplicação da legislação consumerista. - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados (atualização indevida e desvios ilegais). - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro a realização da perícia. Indefiro o pedido de remessa dos autos a Contadoria Judicial, eis que o requerido não é beneficiário da justiça gratuita. Uma vez que a perícia foi solicitada pelo réu (ID 68872736), a ele caberá arcar com os custos dos honorários periciais (art. 95 CPC). Nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autora, caso não existentes nos autos. Decorrido o prazo de juntada das microfilmagens, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos, declinando para tanto: a) que não é legítimo a figurar no polo passivo da demanda, por ser “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL)”; b) que a União Federal deve ser incluída no feito, por ser “o ente federativo responsável pela devida estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo”; c) que a pretensão deduzida na petição inicial pelo ora agravado está fulminada pela prescrição, considerando que o prazo de que o recorrido dispunha para promover a demanda findou-se no ano de 1993, ou seja, cinco anos após o último depósito realizado à conta do PASEP. Nestes termos, pede o provimento de seu recurso com a imediata concessão do efeito suspensivo. Aos autos vieram guia de custas (Id. 18780680) e comprovante de pagamento (Id. 18780681). É o relatório. Decido. Admito, por ora, o processamento do recurso considerando a elasticidade que vem atribuindo os tribunais, mormente o Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.696.396), ao rol do art. 1.015 do CPC, para efeito de admitir o cabimento do agravo de instrumento para hipóteses não expressamente consignadas no dispositivo. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a demonstração imediata e suficiente da probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. A controvérsia dos autos, na forma devolvida pelo recurso, abrange três questões: ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento da União ao feito e prescrição da pretensão deduzida na origem. Quanto ao último ponto, qual seja a prescrição, ressalto que deve ser observado o princípio da actio nata, ou seja, o direito de exercer a pretensão surge com a ciência do prejuízo. Em casos similares ao presente, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge a partir da realização do saque dos valores contidos nas contas, como é exemplo o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição recursal, quando se verifica que as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença e há pedido expresso de reforma da decisão. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação da taxa SELIC, como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar a taxa SELIC, sob pena de infringir as normas às quais está submetido. (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o conhecimento do demandante sobre os valores contidos na conta e que o saque da quantia ocorreram no ano de 2019, o exercício da pretensão não está prescrito, aplicando-se qualquer prazo de prescrição. Referente à legitimidade passiva do agravante, a análise da pretensão autoral, ora parte agravada, evidencia que a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em sua conta do PASEP. A toda evidência, não são objeto de questionamento, por parte do recorrente, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a UNIÃO a integrar o polo passivo da lide. De fato, os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo BANCO DO BRASIL S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. Não é demais salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no teor da súmula de no 179, pode ser aplicado, guardadas as devidas adaptações, ao presente caso. Confira-se, a propósito, a sua redação: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recolhidos.” Ademais, esta Turma Cível, fundado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possui pacífico posicionamento de que compete à Justiça Estadual a apreciação de feitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), cujo gestor é o BANCO DO BRASIL S/A. Confira-se o precedente de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 14/2/2020). Logo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso suficiente ao deferimento da liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora